Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712289-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GISELE DA COSTA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710371-41.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória requerida para determinar à agravante que promova a internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como realize os tratamentos, exames e utilize os materiais e medicamentos necessários conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante narra que a agravada afirmou no processo originário 1) ser beneficiária do plano de saúde e encontrar-se internada no Hospital Daher de Brasília com infecção generalizada; 2) ter dado entrada no hospital com febre, perda de consciência, tontura e vômito devido ao pós-operatório por conta da realização de cirurgias de abdominoplastia e mamoplastia há aproximadamente trinta (30) dias e 3) ter-lhe sido negado leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em razão da carência. Informa o devido cumprimento da determinação judicial. Sustenta a irreversibilidade da tutela deferida, porquanto a agravada não possui condição financeira para ressarcir os custos do tratamento e a ausência de perigo de dano, por inexistir indicação de urgência que justifique a antecipação da tutela. Alega a ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que agiu de forma lícita ao autorizar apenas as primeiras doze (12) horas de internação para observação e manutenção de sua saúde. Defende que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual, pois a agravada aderiu ao contrato em modalidade ambulatorial, que não prevê o direito à internação hospitalar do paciente, exceto nas doze (12) primeiras horas de observação em urgências. Menciona que a Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) diferencia atendimentos de urgência e emergência. Complementa que, ultrapassado o prazo de doze (12) horas ou quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora e cabe a ela arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Observa que o art. 4o da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possibilita que o contrato de plano privado de assistência à saúde contenha cláusula de agravo e/ou cobertura parcial temporária, bem como a exigência de prazos de carência. Destaca a regularidade do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede no mérito o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada. O preparo foi recolhido.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). A agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão Smile Saúde operado pela agravante na segmentação ambulatorial desde 18.10.2019.[2] O contrato foi firmado por meio do Sindicato dos Técnicos Penitenciários do Distrito Federal (Sindpen).[3] O art. 12 da Lei n. 9.656/1998 autoriza a comercialização e a contratação de plano ambulatorial, desde que inclua, no mínimo, a cobertura de consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas; serviços de apoio de diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente e tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. O art. 21 da Resolução Normativa n. 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o art. 2o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) preveem expressamente a exclusão da cobertura de internação hospitalar do segmento ambulatorial e a limitação de atendimento às doze (12) primeiras horas. Inexiste abusividade na limitação normativa e contratual de internação às doze (12) primeiras horas, bem como na exclusão da cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na modalidade ambulatorial. Os planos de saúde não são obrigados a oferecer cobertura concomitante de todas as segmentações existentes (internação hospitalar, atendimento ambulatorial, atendimento obstétrico e atendimento odontológico). É facultada ao segurado a contratação de forma conjunta ou separada de cada uma delas, com a correspondente contraprestação. O contrato firmado, no exercício de sua autonomia de vontade, é de natureza onerosa, bilateral e comutativa. As mensalidades pagas são fixadas de acordo com as coberturas contratadas. Não há, portanto, como compelir a operadora a cobrir os custos de serviços não previamente contratados, de forma a transmutar o plano ambulatorial em plano de saúde de cobertura distinta, sem o devido pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.764.859/RS, firmou entendimento no sentido de que não há abusividade na cláusula que limita o tempo máximo para internação, sob o fundamento de que a cobertura obrigatória dos procedimentos de urgência e emergência em todos os planos de assistência à saúde há de observar, necessariamente, a abrangência da segmentação efetivamente contratada. Veja-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ESTABELECIMENTO DE COBERTURA, PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, NO SEGMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, LIMITADA A 12 (DOZE) HORAS. CONVERGÊNCIA COM O TRATAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR. RECONHECIMENTO. A COBERTURA OBRIGATÓRIA DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA EM TODOS OS PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HÁ DE OBSERVAR, NECESSARIAMENTE, A ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 302 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se é lícita ou não a cláusula inserta em contrato de plano de saúde individual que estabelece, para o tratamento emergencial ou de urgência, no segmento atendimento ambulatorial, o limite de 12 (doze) horas. 2. Todo plano de assistência à saúde em detida observância às características de sua específica segmentação contemplada no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, cuja cobertura há de observar, no mínimo, a extensão dos serviços médicos constantes no plano referência, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal deverá prover a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência. 2.1 O art. 10 da Lei n. 9.656/1998 estabelece o denominado plano e seguro-saúde referência, que especifica a extensão mínima de cobertura que deverão conter o atendimento ambulatorial, a internação hospitalar, o atendimento obstétrico e o atendimento odontológico para todas as doenças catalogadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, pela Organização Mundial de Saúde (em relação às últimas segmentações, todas as doenças relacionadas às áreas de obstetrícia e odontologia). 2.2 Não há obrigatoriedade de o plano de assistência à saúde abarcar todas as referidas segmentações, devidamente destacadas no art. 12 da lei de regência (atendimento ambulatorial, a internação hospitalar, o atendimento obstétrico e o atendimento odontológico), sendo absolutamente possível ao segurado contratar conjunta ou separadamente cada uma das segmentações, o que, naturalmente, deve refletir em sua contraprestação, como decorrência lógica dos contratos bilaterais sinalagmáticos. O que é compulsório, como visto, é que a segmentação de cobertura eleita pelas partes ofereça, no mínimo, necessariamente, a extensão dos serviços médicos estabelecidos no plano de referência para aquela segmentação. 3. Em regulamentação específica do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e, em consonância com a Resolução CONSU n. 13, que disciplinou a cobertura do atendimento (obrigatório) nos casos de urgência e de emergência, sobreveio a Resolução n. 387, posteriormente revogada pela Resolução n. 428, da Agência Nacional de Saúde. Essas resoluções, é certo, ratificaram, in totum, a obrigação de cobertura das operadoras de plano de saúde às situações de emergência e de urgência, que, no segmento de atendimento ambulatorial, é limitada a 12 (doze) horas. Caso ultrapassado esse espaço de tempo e haja a necessidade de internação hospitalar (atendimento não coberto pelo plano ambulatorial), cessa a responsabilidade da operadora, porém ela deverá zelar para que o paciente seja conduzido para unidade hospitalar (da rede pública ou privada, indicada pelo paciente ou familiar) no qual seja possível o prosseguimento do atendimento hospitalar, se, no local, não houver condições para tanto. 4. A partir do tratamento legal e regulamentar da cobertura obrigatória dos procedimentos de urgência e de emergência, afeta a todos os planos de assistência à saúde, observada a segmentação de atendimento, pode-se concluir, sem nenhuma margem de dúvidas, que o contrato celebrado entre as partes, o qual abrange, conjuntamente, as segmentações de atendimento ambulatorial e hospitalar, observa detidamente as correlatas diretrizes legais. 5. No específico caso dos autos, exclusivamente em razão da contratação conjunta dos segmentos de atendimento ambulatorial e hospitalar, o segurado/recorrido, em situação de urgência ou de emergência, ainda que superado o espaço de tempo de 12 (doze) horas de seu atendimento ambulatorial, permanecerá assistido pelo plano de saúde, que prevê o atendimento hospitalar, caso haja necessidade de internação hospitalar, sem nenhuma limitação de tempo. 5.1 Como se constata, não bastasse a absoluta convergência da contratação com as disposições legais e regulamentares pertinentes, é de se reconhecer que a perseguida declaração de abusividade da cláusula em comento em nada aproveitaria ao demandante, já que possui, também para os casos de urgência e de emergência, por meio de contratação específica, cobertura de internação hospitalar, enquanto perdurar a necessidade do atendimento. 6. De todo modo, afigura-se absolutamente descabido inserir na segmentação ambulatorial, que pressupõe justamente a não cobertura de internação e atendimento hospitalar, as regras próprias dessa segmentação, em absoluta revelia da lei. 6.1 Compreende-se, pois, que, nos casos de urgência e emergência, após o lapso temporal de 12 (doze) horas, no qual se prestou todos os serviços médicos próprios do segmento ambulatorial, a eventual necessidade de internação hospitalar, por definição legal e regulamentar, refoge daquela segmentação ajustada. A operadora de saúde, a partir de então, não mais se responsabiliza, exceto quanto à obrigação de promover a remoção do paciente para unidade hospitalar (da rede pública ou privada, indicada pelo paciente ou familiar) na qual seja possível o prosseguimento do atendimento hospitalar, se, no local, não houver condições para tanto. 6.2. A cobertura de internação hospitalar pressupõe a correlata contratação, com proporcional contraprestação por parte do segurado. Se assim é, não há como se exigir coberturas próprias de segmentação de atendimento não ajustada, do que não decorre nenhuma abusividade contratual ou ilicitude, como quer fazer crer a parte demandante. 7. O disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.764.859/RS, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 08/11/2018) O entendimento jurisprudencial acima transcrito, no entanto, não se aplica ao caso concreto, porquanto a Proposta de Adesão assinada pelo usuário titular não possui de forma clara, objetiva e em destaque a informação do limite de atendimento de urgência/emergência às doze (12) primeiras horas, bem como a exclusão da cobertura das internações.[4] Estas informações, com efeito, nem ao menos estão expressas no termo de adesão, onde consta apenas o dado da segmentação ambulatorial em letras menores. O art. 6o, inc. III, e o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor impõem às administradoras de plano de saúde o dever de informar ao consumidor todas as características importantes a respeito do serviço contratado, a fim de que este tenha liberdade de escolha diante dos bens oferecidos no mercado. Não obstante o contrato assinado entre o agravante e o Sindicato dos Técnicos Penitenciários do Distrito Federal (Sindpen) prever em seu item n. 5.1 que a segmentação assistencial contratada é a ambulatorial e o item n. 7.1. estipular que O beneficiário não terá direito em caso de internação hospitalar, exceto às 12 primeiras horas de urgência, este instrumento não contém a assinatura do segurado.[5] Não serve, portanto, como prova de sua ciência. Permanece, portanto, o dever de custeio das despesas hospitalares pela agravante. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMBULATORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. ART. 3o LINDB. NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA/INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se configura abusiva a cláusula contratual de planos de saúde contratados na segmentação ambulatorial, que limita o tempo de internação até as 12 (doze) primeiras horas do atendimento, desde que redigida de forma clara para que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas no contrato. Precedentes. 2. Nos termos dos artigos 6o e 31o do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação. 2.1. In casu, o contrato de adesão ao plano de saúde coletivo firmado entre as partes não dispôs de forma expressa e clara sobre a limitação temporal da internação em casos de urgência/emergência, restando configurada a falha na prestação do serviço em razão da ausência do dever de informação, devendo arcar com o pagamento das despesas hospitalares cobradas do consumidor. 3. A previsão legal no sentido de que ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, alegando desconhecê-la (art. 3o LINDB), não exclui a responsabilidade do fornecedor em prestar as devidas informações ao consumidor, isso porque a obrigação está disposta em legislação especial que regula as relações de consumo (CDC), que constitui um microssistema normativo a ser interpretado em prol da saúde e segurança do consumidor. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1273529, 07082218620198070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA. EXCLUSÃO. PLANO AMBULATORIAL. COBERTURAS RESTRITAS A TRATAMENTO AMBULATORIAL E A CONSULTAS MÉDICAS. CLÁUSULA ESPECÍFICA, CLARA E DESTACADA. CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EFICÁCIA. ESTRATIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DE CONFORMIDADE COM O PLANO CONTRATADO E AS MENSALIDADES CONVENCIONADAS. LEGALIDADE. (Lei no 9.656/98, art. 12, I; Resolução Normativa ANS no 387/15, art. 21). CONTRATO DE ADESÃO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO NÃO ACOBERTADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ILICITUDE INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que deve ser redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos serem redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 2. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. (...) (Acórdão 1030094, 20160110857765APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 241-260) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar a decisão agravada. A tutela provisória deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34581600 e id 34581602. [2] id 119706599 do processo originário e id 34581602. [3] id 34581599. [4] id 34581603. [5] id 34581599, f. 2-3.